Tribunal: TJDFT
Processo: 0702982-86.2019.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
Vistos etc. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência formulado pela Apelante à pág. 1 do ID. no 25639847 dos presentes autos, com observância as cautelas de praxe. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 11 de junho de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator